Tribunal: STF
Processo: MS 23007
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-24
Data de publicação: 2000-02-24

Ementa:
EMENTA: Concurso público para Procurador da República. Pretensão de obter inscrição preliminar nele  por bacháreis em
direito formados há menos de 2 (dois) anos. 
- Não tendo Fernando dos Santos Carneiro comparecido para prestar a prova objetiva e, portanto, desistido da participação no
concurso, nem havendo sido aprovado nessa prova, Temístocles Soares Leal, sendo, pois, eliminado - note-se, ainda, que o resultado final do concurso foi homologado por edital publicado em 14.07.98 -, não mais têm os impetrantes interesse para agir, porquanto a segurança, cuja liminar foi deferida, visa ao deferimento de sua inscrição preliminar no referido concurso.
Mandado de segurança que se julga prejudicado.